Tribunal: TJDFT
Processo: 0742762-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0742762-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO TAYA EMBARGADO: SERGIO TSUGUMITI KOBAYASHI D E C I S Ã O Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TAYA nos autos do Agravo de Instrumento no 0742762-47.2025.8.07.0000, em desfavor do despacho Id. 77.104.957, que possui o seguinte teor: “Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita feito pela parte agravante CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TAYA, sob alegação de hipossuficiência econômica. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Todavia, a contemplação da parte pessoa jurídica ou ente despersonalizado equiparado à pessoa jurídica com a benesse é condicionada, por não se qualificar a parte requerente como pessoa natural. Neste aspecto, o legislador processual somente conferiu presunção de veracidade à alegação de hipossuficiência econômica advinda da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o). Assim, no que se refere à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, o condomínio edilício (ente despersonalizado), sujeita-se ao mesmo regime das pessoas jurídicas (equiparação às pessoas jurídicas sem fins lucrativos). Nesse norte, tem direito à gratuidade de justiça a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que efetivamente comprove a sua insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (Código de Processo Civil, art. 98 e Súmula 481 do Col. Superior Tribunal de Justiça). Importante ainda consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, podendo até ser consideradas de valor módico, devendo a gratuidade de justiça ser reservada, tão somente, às pessoas (naturais e jurídicas) comprovadamente carentes de recursos que diariamente socorrem-se ao Judiciário local, em busca de solução para as suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a) recorrente, e não somente, de forma isolada, as eventuais despesas ordinárias e rotineiras, que geralmente são fixas e passíveis de administração. Anoto que cabe à esta Instância proceder a análise da alegada hipossuficiência e a eventual pertinência da concessão do benefício em grau recursal. Nesse cenário, intime-se a agravante para esclarecer detalhadamente sobre todas as sua(s) fonte(s) de renda(s) e/ou arrecadação no sentido de comprovar a sua alegada hipossuficiência econômica, coligindo aos autos os respectivos documentos comprobatórios, tais como: comprovantes de rendimentos/arrecadação; extratos bancários completos de todas as suas contas bancárias, sem exceção, relativos aos últimos 03 (três) meses; cópia integral do(s) seu(s) último(s) balanço(s) contábil(eis); cópias de suas três últimas declarações de imposto de renda, relação completa do patrimônio existente(bens móveis e imóveis) e de eventuais aplicações financeiras, etc. Ou, alternativamente, para efetuar o pagamento das custas processuais e apresentar o comprovante do respectivo recolhimento do preparo. Tudo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita pleiteado. Advirto que o transcurso do prazo, ora assinalado, sem manifestação da parte, acarretará na decretação da deserção do recurso, independentemente de nova decisão. P. I. Brasília, 07 de outubro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora” Destaco que o elencado despacho é pronunciamento judicial de mero expediente e não possui natureza decisória, posto que ainda não houve apreciação judicial do pedido do agravante, mas tão somente foram requisitadas a apresentação de documentos e informações complementares, a fim de subsidiar a posterior análise do pedido recursal constante no Agravo de Instrumento. Portanto, não há que se falar em omissão a ser sanada, posto que sequer foi apreciado o pedido do agravante, ora embargante; eis que determinada a complementação da instrução do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a fim de possibilitar a formação da convicção da relatora acerca do requerimento. Neste sentido, dispõe o artigo 1.001 do CPC: “Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.” Grifei. Já o artigo 1.022 do CPC, preceitua: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Assim, verifico que os Embargos de Declaração interpostos não ultrapassam a barreira do conhecimento, posto que incabível a oposição de recurso em face de mero despacho ordinatório, que é irrecorrível. Cito precedente desta Eg. 5a Turma Cível: “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. BANCO DO BRASIL S/A opôs Embargos de Declaração contra o despacho pelo qual determinada a sua intimação “para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil”. 2. Nesta sede, referidos embargos de declaração não foram conhecidos porque despacho de mero expediente pelo qual a parte é intimada para regularizar o preparo não tem conteúdo decisório, sendo irrecorrível, e sobreveio o presente agravo interno. 3. Nada a prover: "a determinação para que a parte recorrente regularize o preparo, nos termos do art . 1.007, § 2o e § 4o do CPC/15, possui natureza jurídica de despacho e não de decisão, sendo portanto, irrecorrível" ( AgInt no AREsp 1.551.942/RJ, Rel . Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe 20/5/2020). 2. Agravo interno não conhecido” (STJ - AgInt no AREsp: 1719433 SP 2020/0152294-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021). 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 2.064.546, Proc.: 0734729-68.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2025, publicado no DJe: 24/11/2025.)”. Grifei. Diante do exposto NÃO CONHEÇO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, considerando a sua manifesta inadmissibilidade. Advirto às partes que a interposição de embargos protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026 do CPC. À Secretaria para remover a anotação existente nos sistemas informatizados acerca da existência de parte beneficiária da justiça gratuita, eis que o pedido não foi ainda apreciado. Após, prossiga-se na forma determinada no Id. 77.104.957. Brasília, 10 de dezembro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora